Tribunal: TJSP
Processo: 2158828-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu constrição de ativos financeiros da executada/agravante, após notícia de processamento da recuperação judicial da executada. Insurgência. Cabimento. Sentença condenatória que deriva de fatos anteriores ao pedido de recuperação judicial das executadas. Crédito que se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu constrição de ativos financeiros da executada/agravante, após notícia de processamento da recuperação judicial da executada. Insurgência. Cabimento. Sentença condenatória que deriva de fatos anteriores ao pedido de recuperação judicial das executadas. Crédito que se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Inviabilidade de prosseguimento da execução. Necessidade de habilitação do crédito perante o juízo universal, nos termos do art. 10, § 6o da Lei n.o 11.101/2005. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.